Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. Liquidação provisória de sentença. Sentença liquidanda. Formulação advinda da obrigada. Formulação. Declaração de satisfação do débito mediante compensação de valores devidos no âmbito de Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Afirmação de situação de “liquidação zero”. Iniciativa da obrigada. Viés declaratório negativo. Carência de ação decorrente de inadequação do instrumento manejado para perseguição do resultado almejado, desnecessidade do aviamento da pretensão e inutilidade da formulação. Transmudação da fase de liquidação em pretensão declaratória. Ausência de suporte instrumental. Defesa da obrigada. Reserva à impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1o, III e VII). Exercício condicionado à iniciativa da credora. Precipitação da definição ou inexistência de débito em aberto. Inviabilidade. Fase liquidatória. Extinção. Apelo da obrigada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo liquidação provisória de sentença manejada pela devedora visando a declaração de inexistência de débito derivado do título judicial obtido pela credora, afirmando a falta de interesse de agir da postulante, indeferira a petição inicial, nos moldes do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de interesse processual apto a lastrear o aviamento de liquidação provisória de sentença pela obrigada vertida à obtenção de declaração no sentido de que a obrigação constituída na sentença liquidanda fora extinta ante a compensação de valores havida extrajudicialmente entre as partes, notadamente sob o viés da necessidade e da adequação da via eleita para a veiculação dessa pretensão, de modo ensejar, acaso não verificada aludida condição da ação, o indeferimento da petição inicial e a extinção da fase liquidatória.
III. Razões de decidir
3. Conquanto abstratamente ao devedor assista a faculdade de antecipar-se ao credor e promover liquidação de sentença com o viso de definir a obrigação que lhe fora cominada e, se o caso, promover sua realização, o sistema procedimental não legitima que maneje a fase processual com o intuito de obter a declaração da inexistência da obrigação decorrente do título judicial, à medida em que, aliado ao fato de que formulação com essa conformação adquire natureza de pretensão declaratória negativa, não se reveste de utilidade e necessidade, culminando em situação de carência de ação, porquanto, nessa situação, a par do fato de que a deflagração da fase executória é dependente da iniciativa do credor, assiste ao obrigado o instrumento adequado para demandar o reconhecimento da inexigibilidade ou inexistência da obrigação, que é a impugnação ao cumprimento de sentença, não o aviamento da fase liquidatória volvida a obter declaração de “liquidação zero” (CPC, arts. 509, 513, §1o, 523 e 525, §1o, III e VII).
4. A legislação processual erigira, como regra geral a pautar o cumprimento de sentença que fixa obrigação de pagar quantia certa, a necessidade de que o procedimento seja inaugurado a requerimento do credor, intimando-se, em seguida, o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a satisfação do título exequendo (CPC, art. 523, caput), com a ressalva de que, tratando-se de sentença que condenara o devedor no pagamento de quantia ilíquida, o Código de Ritos enunciara a necessidade de prévia liquidação do julgado, como forma de delimitar, com a devida precisão, a obrigação exequenda, estabelecendo que esse procedimento apuratório prévio far-se-á por arbitramento ou pelo “procedimento comum”, podendo, inclusive, ser manejado pelo próprio obrigado, mas não com o viso de obter declaração da inexistência da obrigação derivada do título judicial (CPC, arts. 509 e 523).
5. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento, mas, por outro lado, cuidando-se de pretensão que, mesmo no plano abstrato, já se mostra desprovida de interesse, legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.